Tribunal: TJDFT
Processo: 0749141-06.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4o, DA LEI No 11.343/06 (TRÁFICO PRIVILEGIADO). NÃO RECONHECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A causa especial de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006 (tráfico privilegiado), exige que o acusado preencha, cumulativamente, todos os requisitos autorizadores para o usufruto da benesse, ou seja, primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas e nem integre organização criminosa.

2. A de diversas passagens por atos infracionais análogos aos crimes de receptação, extorsão mediante sequestro e tráfico de drogas revela a clara dedicação do réu a atividades criminosas, inviabilizando a incidência do privilégio do art. 33, § 4o, da LAD.

3. Recurso conhecido e não provido.